Tribunal: TJDFT
Processo: 0005095-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0005095-51.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA ENGENHARIA S. A. APELADO: LIA MASOERO CAMPOS D E C I S Ã O Após a inclusão em pauta para julgamento, a parte autora juntou a petição de ID no 13963133, na qual informa a desistência do pedido relativo à cumulação de multa moratória com lucros cessantes, pugnando pelo afastamento dos lucros cessantes. Decido Nos termos do que dispõe o art. 329 do Código de Processo Civil, o autor poderá aditar o pedido ou alterar o pedido ou a causa de pedir até, no máximo, o saneamento do feito e, nesse caso, ainda dependerá da assunção da parte contrária. Após esse momento processual, a lide se estabiliza e não há mais possibilidade de modificação do pedido ou da causa de pedir. Nesse sentido, colaciono o dispositivo legal supramencionado, in verbis: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, in verbis: “ APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR (CAPEF) NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO ATACADOS. RECURSO DO RÉU (AXIOMAS BRASIL) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. NÃO CONHECIDO QUANTO À SUPOSTA IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DE DETERMINADO MÊS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO. MÉRITO: PLANILHA DE DÉBITOS. REGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. IPTU, TAXAS CONDOMINIAIS, SEGURO CONTRA INCÊNDIO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO ADESIVO DO AUTOR (CAPEF) NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU (AXIOMAS BRASIL) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. RECURSO ADESIVO DO AUTOR (CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF): A petição de aditamento dos pedidos iniciais, após a citação inicial e antes do saneamento do feito, necessita do consentimento do réu (art. 329 do CPC). 2. No presente caso, o réu se manifestou expressamente pelo não consentimento em relação ao aditamento dos pedidos inicias, razão pela qual o pedido de entrega do imóvel em perfeitas condições não consta da sentença recorrida. Assim, não deve ser conhecida a apelação que requer tal providencia. Recurso adesivo do autor não conhecido. 3. RECURSO DA PARTE RÉ (AXIOMAS BRASIL PESQUISA CURSOS E CONSULTORIA LTDA - ME): Quando à suposta irregularidade do valor do aluguel do mês de agosto de 2014, tem-se que tal tese não foi sustentada em sede de contestação pelo réu, razão pela qual o Magistrado de primeiro grau não se manifestou a respeito do assunto na sentença. Assim, não pode o autor inovar e requer providência jurisdicional quanto a fato tido como incontroverso. Recurso da ré não conhecido nessa parte. 4. Mérito: Na ação de cobrança de aluguéis e demais encargos contratuais, não sendo verificada qualquer irregularidade na planilha de débitos acostada pelo autor, bem como não tendo o réu indicado qual valor entende correto, acertada a sentença que condena o réu ao pagamento do valor constante da planilha apresentada pelo autor. 5. O dispositivo da sentença recorrida previu a incidência de correção monetária e juros de mora desde a última planilha atualizada, razão pela qual não se verifica indevida capitalização de juros. 6. Havendo previsão contratual de o locatário arcar com as despesas de IPTU, taxas condominiais e outas acessórias, em caso de inadimplência, correta a incidência de atualização, cláusula penal e juros de mora sobre tais parcelas, comprovadas documentalmente. 7. NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR (CAPEF). PARCIALMENTE CONHECIDO O RECURSO DO RÉU (AXIOMAS BRASIL) E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1167817, 00007191720178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “ APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NOVO PEDIDO E NOVA CAUSA DE PEDIR. ERRO. FALTA DE PROVAS QUANTO AO NOVO PEDIDO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DEPOIS DO SANEAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Realizada a emenda à petição inicial determinada pelo juízo de primeiro grau, a nova petição juntada com novo pedido e nova causa de pedir passa a ser o paradigma formal para todo o prosseguimento do feito, inclusive para a apresentação de defesa pelo réu. 2. Correta a sentença que julga improcedente pedido formulado pelo autor na petição que emendou a inicial, cujo valor e número de contrato apresentado se mostram divergentes da cédula de crédito anexada aos autos, mesmo que por erro da parte requerente. 3. Nos termos do art. 329, II do Código de Processo Civil, o autor poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir somente até o saneamento do processo, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório. Como não há nos autos pedido formal para que a causa de pedir e o pedido formulado na petição que emendou a inicial fossem alterados, a mera referência ao valor e número de contrato corretos feita na réplica à contestação não é suficiente para atender ao comando do referido dispositivo legal. 4. Tendo em vista o elevado valor da causa, os respectivos honorários advocatícios foram fixados tomando por base o art. 85, § 8o do CPC, utilizando-se de interpretação teleológica para se adequar o valor aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o trabalho do advogado da parte apelada. 5. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do NCPC, ao caso em tela, resultaria em um montante demasiado a título de honorários advocatícios, uma vez que além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte recorrida. 6. A interpretação teleológica da própria lei tem o objetivo de precaver abusos formais que decorram de claras disparidades e ensejem ônus ou remuneração insignificantes ou excessivos. Honorários advocatícios fixados em R$ 7.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC e já majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. 7. Recurso conhecido e PARCIALMENTE provido. (Acórdão 1165736, 00019265120178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. INÍCIO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI No 9278/1996. PARTILHA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. MARCO INICIAL. ÔNUS DA PROVA. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. SANEAMENTO. 1. Hipótese em que o autor ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem e partilha de bens, com pedido de declaração de que seu genitor havia convivido em união estável, tendo havido ainda pretensão à partilha de bens adquiridos em nome da convivente na constância da união. 2.A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar 3. A união estável, portanto, é reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). A intenção de constituir família deve ser analisada de forma casuística, diante da conjunção das provas juntadas aos autos e os requisitos previstos na lei. 4. Nos termos do enunciado da Súmula no 380 do Excelso Supremo Tribunal Federal, "comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum". 5. A partir do advento da Lei no 9278/1996, aplica-se a presunção de que os bens adquiridos por qualquer dos conviventes, a título oneroso, na constância da união estável, são frutos do trabalho comum, pertencendo a ambos em partes iguais, salvo estipulação em contrário. 6. Para que seja efetuada a partilha de bens adquiridos por conviventes em momento anterior à Lei no 9278/1996, é necessária que a parte demandante comprove que houve contribuição do companheiro nas respectivas aquisições. 7. O demandante apenas poderá alterar o pedido, independentemente de consentimento do réu, até a citação e, com a anuência do demandado, até o saneamento do processo, nos termos do art. 329 do CPC. 8. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1127345, 20180110130185APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018. Pág.: 507/511)” Assim, ultrapassado o momento processual possível para o aditamento ou alteração dos pedidos iniciais e preservando o exercício do direito de ação da parte contrária, INDEFIRO o pedido aposto na petição de ID no 13963133. Publique-se. Intimem-se. Mantenha em pauta para julgamento do recurso de apelação na 6a Sessão de Julgamento Virtual da 5a Turma Cível do TJDFT. Brasília, 11 de fevereiro de 2020 09:38:23. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador